Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719747-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FERREIRA BASTO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DENISE FERREIRA BASTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no PJe 0719931-59.2022.8.07.0016, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, em face do NU Pagamentos S.A (NUBANK). A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Agravado que desmembre a cobrança do valor devido pela agravante, retirando os valores indevidos das compras não realizadas pela agravante. Esclarece que foram realizadas compras com seu cartão de crédito no valor de R$ 3.097,00 (três mil e noventa e sete reais), que já foram contestadas, sendo indeferido pelo agravado. Registrou boletim de ocorrências e enviou para o agravado e até o momento não obteve resposta. Afirma que seus gastos com cartão de crédito não ultrapassam R$ 200,00 (duzentos reais) e que o agravado deveria ter bloqueado as compras, uma vez que não estava de acordo com a rotina da agravante. Esclarece que seu nome foi inscrito no SERASA e não tem como pagar a fatura, pois, consta as compras não realizadas pela agravante. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0719931-59.2022.8.07.0016 verifico que a agravante apresentou a data, os horários e locais onde foi utilizado o cartão de crédito. São todas as compras realizadas no mesmo dia, em pequenos intervalos de tempo e locais distantes. Entendo que a parte agravada poderá recortar da fatura do mês de março os valores ora contestados, até o julgamento final da presente demanda. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino que o agravado emita nova fatura do cartão de crédito, em nome da agravante, decotando os valores ora contestados, até o final da demanda. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito